Tribunal: STF
Processo: HC 95796
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. VALORAÇÃO
   NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PONDERAÇÃO. INIDONEIDADE
   DA VIA DO HABEAS CORPUS.
1.      O habeas corpus não é a via idônea
   para ponderar, em concreto, as circunstâncias que autorizaram a
   fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.
2.      No
   caso concreto, o juiz fixou a pena-base, no intervalo de seis a
   vinte anos, um pouco acima do mínimo cominado tendo em vista a
   valoração negativa das circunstâncias judiciais, especificamente
   no que concerne à personalidade do paciente e às circunstâncias
   do crime.
        Ordem indeferida.